Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA.
1. O juiz é o destinatário da prova, a este cabendo de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.
2. Por analogia, verifica-se que a análise da adequação das medidas constritivas requeridas não se afasta dos princípios processuais, mas, ao contrário, demonstra a preocupação do Juízo em garantir a efetividade da tutela jurisdicional para evitar a prática de atos inúteis.
3. A condição imposta ao exequente que carece de fundamentação e não se mostra adequada para verificar a utilidade da constrição requerida deve ser afastada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.